Tribunal: TJMT
Processo: 1004172-58.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004172-58.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAROLLAYNE FELIPES DA SILVA - CPF: 059.857.861-70 (APELANTE), SIRLEY FELIPES DE ALMEIDA - CPF: 014.637.431-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Provas idôneas. Manutenção da condenação. Fração da diminuição de pena. Proporcionalidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor das rés Karollayne e Sirley, contra sentença da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que as condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. As penas fixadas foram de 6 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado, com 625 dias-multa para Karollayne, e 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, com 250 dias-multa para Sirley. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação das rés pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) definir se é cabível a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência é pacífica quanto à validade dos depoimentos de policiais, desde que colhidos sob contraditório e em harmonia com outras provas, como no caso, em que há convergência com a materialidade delitiva e com os demais elementos de convicção.

4. O conjunto probatório evidencia a prática do tráfico: apreensão de 247,58g de maconha fracionada, chips de celular, anotações e diálogos extraídos dos aparelhos celulares relacionados à mercancia ilícita.

5. A alegação de perseguição policial ou de “droga plantada” carece de respaldo probatório idôneo e não se sobrepõe à robustez das provas dos autos.

6. A negativa de autoria pelas rés não é suficiente para afastar a condenação quando os demais elementos são firmes e coerentes.

7. A fração de 1/2 para a causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente aplicada com base na significativa quantidade de droga apreendida, critério admitido pela jurisprudência para modulação da redução.

IV. Dispositivo.

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPP, art. 155; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.460.755/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no REsp 2099155/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no HC 812.253/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta pela Defensoria Pública em favor de
Karollayne e Sirley
, contra a sentença do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1004172-58.2020.8.11.0042, que as condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), fixando a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, para Karollayne, e a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, para Sirley.

Nas razões recursais, a defesa postula a absolvição das acusadas, com fundamento na ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Sustenta que os elementos probatórios constantes dos autos não permitem conclusão segura quanto ao envolvimento das rés com o tráfico de drogas.

De forma subsidiária, requereu a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas à acusada Karollayne, argumentando que esta não se dedicaria a atividades criminosas nem integraria organização criminosa. Quanto à acusada Sirley, pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3 na mesma causa de diminuição, diante das circunstâncias do caso concreto (Id 249904798).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 249904800).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 257066160).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na ação penal n.
1004172-58.2020.8.11.0042.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 249904721):

Conforme Inquérito Policial, no dia 08 de maio de 2020, por volta das 17h20min, na residência localizada na rua Luiz Carlos de Amur, no 04, bairro Santa Izabel, nesta capital, as denunciadas Karollaynne Felipe da Silva e Sirley Felipes de Almeida, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 12 (doze) porções de maconha, com massa total de 247,58 g (duzentos e quarenta e sete gramas e cinquenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2020.65683-01).

Após o regular processamento, as apelantes foram condenadas pela prática do crime de tráfico de drogas.

I – Quanto ao pedido de absolvição.

As apelantes sustentam que as provas dos autos são insuficientes para embasar a condenação, alegando que a autoria delitiva advém exclusivamente dos depoimentos dos policiais que participaram da operação, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

O pleito merece acolhimento
.

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar o testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Cumpre ressaltar que, conforme o Enunciado no 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie.
(STJ AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

A
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação (Id 249904682 – fls. 05/07, 13 e 32/33), bem como os depoimentos prestados em Juízo.

A
autoria
também está demonstrada.

O policial militar Vicente Bueno de Barros relatou com detalhes a operação policial. Narrou que, durante patrulhamento no Bairro São Isabel, região conhecida por denúncias de tráfico, avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença da viatura policial, empreendeu fuga em direção a um imóvel situado à beira de área de mata. Explicou que os policiais ingressaram na residência e encontraram quatro pessoas no local, entre elas as apelantes, além de entorpecentes já fracionados sobre uma mesa, computadores, diversos chips de telefonia e anotações contendo nomes e endereços.

O policial militar Marcelo Henrique de Souza confirmou que a guarnição recebeu denúncia anônima apontando a residência como ponto de tráfico. Detalhou que, ao se aproximarem do endereço, avistaram um indivíduo saindo do imóvel que, ao perceber a aproximação da viatura, retornou correndo para o interior da casa. Relatou que encontraram quatro mulheres sentadas sob uma árvore, próximo a chips de celular, um computador e pedaços de substância entorpecente visíveis sobre uma mesa.

O investigador de polícia civil Davilson Carvalho Lima informou que, em cumprimento a ordem de serviço, dirigiu-se ao local e entrevistou moradores. Segundo os relatos obtidos, a residência das acusadas era identificada como local anteriormente frequentado por muitas pessoas, sendo Sirley e Caroline apontadas como envolvidas com a venda de entorpecentes no imóvel, inclusive citadas como integrantes de grupo ligado ao Comando Vermelho.

As apelantes alegaram que sofriam perseguição do policial Vicente, sustentando que a droga foi plantada pelos agentes. Contudo, tal alegação carece de respaldo probatório robusto.

A alegação de que a droga teria sido plantada, dissociada de elementos de convicção concretos, não se mostra suficiente para enfraquecer os elementos probatórios reunidos pelos policiais, conforme precedentes deste Tribunal:

“A mera alegação de que a droga teria sido plantada, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se mostra suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(N.U 0005374-30.2019.8.11.0040, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2021)

Fundamental destacar que a condenação não se sustenta exclusivamente nos depoimentos policiais, mas em um conjunto probatório robusto e independente que converge para a mesma conclusão.

Primeiro, as circunstâncias objetivas da apreensão revelam inequívoca destinação mercantil dos entorpecentes. A substância foi encontrada já fracionada em 12 porções distintas, acondicionamento típico para comercialização, conforme laudo pericial que confirmou massa total de 247,58g de maconha. Além disso, foram apreendidos 92 chips de telefonia celular, 3 computadores e anotações com nomes e endereços, aparelhamento incompatível com mero consumo pessoal e característico de atividade mercantil organizada.

A prova pericial dos aparelhos celulares constitui elemento autônomo e decisivo. Os diálogos extraídos do aplicativo WhatsApp revelaram conversas diretas sobre comercialização de entorpecentes entre a apelante Karollayne e interlocutora denominada "meu amor". Em mensagem datada de 06/05/2020, dois dias antes dos fatos, a interlocutora solicitou expressamente "20g de gordura" (codinome para pasta base de cocaína), e Karollayne ofereceu "25g", mencionando ainda que estava "sem balança" e que iria "arrumar uma balança".

Terceiro, foram extraídos áudios específicos sobre o funcionamento da "biqueira" (ponto de venda de drogas), incluindo discussões sobre "pagamento da taxa de funcionamento" e orientações de que "todo dia primeiro eles vão ter que tá chegando cem reais da biqueira", demonstrando organização estruturada e habitual do comércio ilícito.

As próprias apelantes confirmaram a propriedade dos materiais durante a abordagem policial, conforme relatado pelos agentes, sendo que na fase policial Karollayne inicialmente assumiu a propriedade do entorpecente.

As provas são sólidas e foram formadas pelos depoimentos harmônicos dos agentes policiais, corroborados pelas circunstâncias da apreensão, pela natureza e quantidade da droga (247,58g de maconha fracionada em porções), pela presença de equipamentos tipicamente utilizados no tráfico (chips, computadores, anotações) e, principalmente, pelas conversas extraídas dos aparelhos celulares que comprovam inequivocamente a prática da mercancia ilícita.

Há que se considerar, ainda, o princípio da livre convicção motivada do juiz (art. 155 do CPP), que permite ao julgador apreciar o acervo probatório e, fundamentadamente, formar sua convicção.

Destaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021)

No mesmo sentido:

A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos.
(N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025)

O simples fato de as apelantes não terem sido flagradas na efetiva mercancia de substâncias ilícitas, não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

Conforme
estabelecido
pelo enunciado orientativo de no 07 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “trazer consigo”, “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de tráfico.

Diante do conjunto probatório apresentado, não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio
“na dúvida, a favor do réu”
, devendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas ser mantida.

II – Quanto à fração da causa de diminuição de pena.

Subsidiariamente, a defesa requereu a aplicação da causa de diminuição de pena em sua fração máxima de 2/3, sob a alegação de que a apelante Sirley preenche todos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Sem razão.

Para a concessão do benefício do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Todos os requisitos devem estar presentes cumulativamente.

O magistrado sentenciante aplicou corretamente a minorante na fração de 1/2 (metade), considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (247,58g de maconha), fundamentação que se mostra adequada e proporcional.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a aplicação da causa de diminuição em fração diversa da máxima deve ser devidamente fundamentada. Nesse sentido:

Conforme a jurisprudência desta Corte, "o art. 33, § 4o, da Lei n. 11 .343/2006 não estabelece parâmetros para a fixação do quantum de redução da pena, mas apenas os requisitos para incidência da minorante no delito de tráfico de drogas. Assim, fica a cargo do julgador, no âmbito da discricionariedade fundamentada, determinar a fração de redução adequada ao caso concreto." (AgRg no REsp n. 2 .044.306/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1o/9/2023.) Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, revela-se razoável a aplicação da fração de 1/2 para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando-se a quantidade de droga apreendida, cerca de 1 kg de cocaína, e ausência de outros elementos adicionais .3. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no REsp: 2099155 MG 2023/0346916-0, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 17/06/2024)

A fração de 1/2 aplicada pelo juízo mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo modificação.

Na espécie, a fundamentação do juízo singular para aplicação da fração de 1/2 é idônea e específica, considerando que a quantidade de entorpecente apreendida (247,58g) é significativa e incompatível com o consumo pessoal, demonstrando destinação mercantil em escala considerável.

O Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a valoração da quantidade e natureza da droga para modular a fração redutora:

“A Terceira Seção, nos autos do HC n. 725.534/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 27/4/2022, DJe 1o/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.”

(AgRg no HC n. 812.253/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Portanto, a fração de
1/2 aplicada pelo juízo
mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo modificação.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025